Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a executada Francisca Gomes Cordeiro reconhecera o débito exequendo e aderira ao parcelamento legalmente assegurado para sua realização, o exequente, na derradeira petição que aviara[1], requerera a suspensão do curso do processo principal em relação à aludida executada pelo prazo necessário à realização da obrigação. Diante do havido, defiro a suspensão do curso processual com relação à aludida executada pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito exequendo, consoante autoriza o artigo 922 do estatuto processual. Assinalo, outrossim, o prazo de 05 (cinco) dias, para que o exequente, diga sobre o prosseguimento da execução que maneja em relação aos outros executados, requerendo o que for de direito. I. Brasília-DF, 28/05/2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16141349.